Tribunal: TJSP
Processo: 0020589-14.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reintegração de posse – Bairro do Pinheirinho – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade– Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada – Dever indenizatório não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reintegração de posse – Bairro do Pinheirinho – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade– Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada – Dever indenizatório não configurado.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Benefício pretendido por pessoa jurídica falida – Admissibilidade, uma vez comprovada, por meios idôneos, a impossibilidade do recolhimento – Benefício deferido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MASSA FALIDA – Responsabilidade pelo depósito dos bens – Negligência da depositária que permitiu o perecimento dos bens pertencentes aos moradores desapossados – Indenização devida.

RECONVENÇÃO – Extinção sem análise do mérito – Pedido desconexo à causa principal, de modo que não satisfaz o requisito de admissibilidade do art. 343 do CPC – Sentença mantida.

Recurso da FESP e reexame necessário, providos; Recurso de apelação da autora desprovido; Recurso da Massa Falida, parcialmente provido.